Tribunal: TJDFT
Processo: 0759035-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0759035-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO JOSE OTAVIO BEZERRA 36767421847 EMBARGADO: WALISSON ALAN CORREIA DE ALMEIDA D E C I S Ã O O réu-embargante formulou pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência para a Turma Nacional, com fundamento no art. 14 § 1o da Lei 10.259/2001, objetivando dirimir suposta divergência de entendimento entre a Primeira Turma Recursal e a Segunda e Terceira Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Preliminarmente, a Turma Nacional de Uniformização não aprecia pedidos relacionados a matéria de competência dos juizados especiais estaduais e do Distrito Federal. A sua competência é restrita a matérias de competência federal (art. 14 da Lei n. 10.259/2001). Não há, ademais, Turma Nacional de Uniformização estadual e do DF, de modo que não pode esta Turma remeter processos ao colegiado indicado pelo requerente. De outra parte, vislumbrando-se tratar de eventual erro grosseiro na indicação do pleito e supondo que a parte pretendia arguir o incidente de uniformização previsto no art. 18 § 1o da Lei 12.153/2009, ainda que não se trate de matéria envolvendo a Fazenda Pública, o pedido deveria ter sido veiculado ao arrazoar ou responder o recurso inominado, conforme dispõe o art. 91, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. O incidente, portanto, deve ser suscitado antes do julgamento do recurso inominado contra a sentença de mérito. Além disso, não é cabível o manejo do incidente visando reformar decisão judicial já proferida, como se recurso fosse. Nesse sentido: (Acórdão 1299499, 07444276020198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 92, inciso I cc. art. 11, inciso VI, do Regimento das Turmas Recursais, não conheço do pedido. Certifique-se eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito